Tribunal: TJES
Processo: 0025612-30.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0025612-30.2019.8.08.0048
APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADA:
ANA MARIA MURTA BROEDEL
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. FGTS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS CONSECUTIVAS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AFASTAMENTO DA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NA EXORDIAL, POR PRECLUSÃO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, PARA POSTERGAR A FIXAÇÃO PARA APÓS A FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Não merece prosperar a alegação de competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda, uma vez que, tendo natureza relativa, foi alegada após a prolação da sentença, o que demonstra a preclusão da matéria (e respectiva prorrogação).
2) O Excelso Supremo Tribunal Federal, em análise de repercussão geral, atualizou sua jurisprudência e firmou o entendimento de que a cobrança das contribuições devidas ao FGTS se sujeita ao prazo prescricional quinquenal. Houve, no entanto, modulação dos efeitos da referida decisão, à qual foram atribuídos efeitos “ex nunc”, nos seguintes termos: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão” (STF, ARE 709.212, Relator: Ministro Gilmar Mendes, J 13/11/2014, DJe 19/02/2015). Nesse contexto, ao interpretar tal norma precedente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça elucidou que o prazo quinquenal apenas prevalecerá para as ações ajuizadas a partir de 13/11/2019, de sorte que, no que toca às demandas propostas até a referida data – como é o caso dos autos, em que a ação foi ajuizada em 13/11/2019 - mantém-se a observância do prazo de 30 (trinta) anos.
3) Quando do julgamento do RE n. 870.947/SE, tendo sido reconhecida repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, no que se refere à fixação da TR com índice de correção monetária, propondo, ainda, na mesma ocasião, sua substituição pelo IPCA-E, indexador capaz de refletir a variação dos preços.
4) Não impugnados na contestação os cálculos apresentados pelo autor com a inicial, a preclusão impede a rediscussão da matéria em apelação.
5) A fixação de honorários de sucumbência cuida-se de matéria de ordem pública, portanto, sujeita à revisão de ofício pelo julgador, sem que isso importe ‘reformatio in pejus’. Os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pelo Estado, devem ser arbitrados na fase de liquidação da sentença abarcando, inclusive, os honorários recursais quando a condenação é ilíquida, como no caso, conforme prevê o art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC.
6) Recurso de apelação conhecido e improvido. De ofício, reforma-se em parte a sentença apenas para afastar a condenação do Estado em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e estabelecer que os honorários de sucumbência, a serem suportados pelo Estado apelante, deverão ser arbitrados na fase de liquidação de sentença, conforme art. 85, §§3º e 4º, II, do CPC. Restam mantidos os demais termos do édito sentencial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO; DE OFÍCIO, altera-se em parte a sentença, apenas para afastar a condenação do Estado em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e estabelecer que os honorários de sucumbência, a serem suportados pelo Estado apelante, deverão ser arbitrados na fase de liquidação de sentença, conforme art. 85, §§3º e 4º, II, do CPC.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(fls. 75/82), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 69/73V), que, em sede de “ação ordinária” proposta por
ANA MARIA MURTA BROEDEL
, julgou procedente a pretensão inicial para reconhecer a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenar o Estado no depósito dos valores de FGTS em conta vinculada à autora apelada na proporção de 8% (oito por cento) das quantias mensais percebidas em razão das contratações temporárias em questão (entre março/2011 e abril/2018), com o acréscimo de correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada depósito que deveria ter sido feito e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir da citação.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a autora apelada,
ANA MARIA MURTA BROEDEL
, na petição inicial, que foi contratada em regime de designação temporária pelo Estado do Espírito Santo como técnica de enfermagem, com renovações contratuais sucessivas que perduraram de março/2011 a abril/2018. Assim, requer a declaração de nulidade dos contratos de designação temporária firmado entre as partes e a condenação do Estado no pagamento de valores de FGTS durante todo o respectivo período, com o acréscimo de juros de mora e correção monetária (fls. 02/10).

Após o regular processamento do feito, o Julgador atuante em primeira instância proferiu sentença, nos moldes anteriormente delineados, acolhendo o pleito inaugural para:
(i)
reconhecer a nulidade dos contratos temporários em apreço; e
(ii)
condenar o Estado do Espírito Santo no depósito dos valores de FGTS em conta vinculada à autora apelada, na proporção de 8% (oito por cento) sobre as quantias mensais percebidas no lapso temporal correlato, com a incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir do vencimento de cada depósito que deveria ter sido efetuado e juros de mora, desde a citação, segundo índice de remuneração da caderneta de poupança.

O Julgador atuante em primeira instância reconheceu a prescrição trintenária e entendeu pelo afastamento da prescrição quinquenal no caso concreto, já que proposta a ação antes do termo final estabelecido pelo STF no julgamento do ARE 700.212, em repercussão geral, em 13/11/2019. Outrossim, afastou o caráter transitório e excepcional das contratações em foco, pois o serviço de técnica de enfermagem foi prestado pela autora recorrida por cerca de 7 (sete) anos consecutivos. Assim, concluiu que a consequência lógico-jurídica da contratação irregularidade nos contratos administrativos firmados gera, necessariamente, a observância à regra estabelecida no art. 19-A da Lei n.° 8.036/1990, a qual estabelece serem devidas as verbas referentes aos depósitos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), no período entre março/2011 e abril/2018.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs recurso de apelação (fls. 75/82), pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
incompetência do juízo, tratando-se de demanda de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública;
(ii)
incidência da prescrição quinquenal;
(iii)
incidência de correção monetária pela TR (e não pelo IPCA-E);
(iv)
impossibilidade de condenação do Estado em honorários advocatícios (em sede de Juizado Especial da Fazenda Pública); e
(v)
impugnação aos cálculos (por aplicação da prescrição quinquenal, inclusão de verbas sobre as quais não incide FGTS, e incidência de correção monetária pela TR).

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, registro que o Estado do Espírito Santo suscita a incompetência absoluta do Juízo Comum, já que o valor atribuído à causa, se adequado (com a remoção das parcelas que não compõem a base de cálculo do FGTS), seria, inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, atraindo, assim, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Por outro lado, o ente público não pleiteia a remessa dos autos à Justiça Especializada, mas tão somente a exclusão da condenação em honorários advocatícios.

Contudo, ”[...] não merece prosperar a alegação de competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda,
uma vez que foi alegada após a prolação da sentença
,
o que demonstra a preclusão da matéria
[...]” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º
0000027-14.2017.8.08.0058
, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 05/02/2019). Acerca do tema, seguem julgados:

[...]
O procedimento do Juizado Especial Cível é opcional, pois ainda que a matéria ou o valor da causa o permitam, o interessado poderá eleger o procedimento comum
. [...]
A incompetência relativa, a qual jamais ensejará nulidade da sentença, pelo fenômeno da prorrogação,
se não invocada em momento oportuno, está sujeita à preclusão
[...] (TJDF; EMA 07002.82-05.2022.8.07.0018; Ac. 162.0969; Primeira Turma Cível; Relª Desª Carmen Bittencourt; Julg. 21/09/2022; Publ. PJe 05/10/2022).

[...]
De acordo com o Código de Processo Civil de 2015, são relativas as competências decorrentes do valor ou do território (artigo 63)
, e absolutas as definidas em razão da matéria, da pessoa ou da função (artigo 62). [...]
E nos termos do art. 64 do CPC/15, tanto a incompetência relativa quanto a absoluta são arguidas como questão preliminar na contestação
[...],
sendo que somente o réu [...] têm legitimidade para arguir a incompetência relativa
, cabendo ao juiz, de ofício, declarar a incompetência absoluta, que pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição - inteligência do art. 64, § 1º do CPC/15. [...]
Na hipótese de o réu [...] não arguir a preliminar de incompetência relativa declinatória de foro na contestação [...], preclui a faculdade de fazê-lo, ocorrendo a prorrogação de competência
, que é o fenômeno pelo qual o juízo que era originalmente relativamente incompetente se torna competente para o julgamento da causa
[...] (TJMG, Conflito de Competência n.º 1.0000.19.169374-6/000, Relator: Des. Otávio Portes, 16ª Câmara Cível, J 20/05/2020, DJ 21/05/2020).

“In casu”, tratando-se de competência relativa e não tendo o Estado apelante apresentado contestação na origem, resta preclusa a arguição da matéria pela primeira vez no apelo.

Desse modo, fica prejudicada a pretensão do apelante de afastar a condenação em honorários advocatícios, por impossibilidade de sua fixação no âmbito dos Juizados. Ademais, inexiste autorização legal para a adoção do procedimento previsto na Lei nº 12.153/2009 (lei que
dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios)
no âmbito da Justiça Comum, como pretende o apelante.

Quanto à alegação de prescrição, adoto o mesmo posicionamento do juízo “a quo”, ou seja, aplico ao caso vertente a prescrição trintenária.
Explico.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, em análise de repercussão geral, atualizou sua jurisprudência e firmou o entendimento de que a cobrança das contribuições devidas ao FGTS se sujeita ao prazo prescricional quinquenal.
Houve, no entanto, modulação dos efeitos da referida decisão, à qual foram atribuídos efeitos “ex nunc”
, nos seguintes termos: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão” (STF, ARE 709.212, Relator: Ministro Gilmar Mendes, J 13/11/2014, DJe 19/02/2015).

Nesse contexto, ao interpretar tal norma precedente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça elucidou que o prazo quinquenal apenas prevalecerá para as ações ajuizadas a partir de 13/11/2019,
de sorte que, no que toca às demandas propostas até a referida data – como é o caso dos autos, em que a ação foi ajuizada em 13/11/2019
-
mantém-se a observância do prazo de 30 (trinta) anos
. Confira-se:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal
". III -
O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos “ex nunc”, de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária
,
ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
. IV - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes. V - Na espécie, a ação foi proposta em nov/2006, atraindo a prescrição trintenária, consoante modulação de efeitos promovida no ARE n. 709.212/DF (Tema 608/STF) [...] (STJ, AgInt no REsp n.º 1.935.626/MG, Relatora: Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, J 27/6/2022, DJ 29/6/2022).

Pugna, ainda, o Estado, pela aplicação da TR como índice de correção monetária e não o IPCA-E, como fez o Julgador atuante em primeira instância.

Quando do julgamento do RE n. 870.947/SE, tendo sido reconhecida repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, no que se refere à fixação da TR com índice de correção monetária,
propondo, ainda, na mesma ocasião, sua substituição pelo IPCA-E, indexador capaz de refletir a variação dos preços
.

Ademais, o Tribunal da Cidadania, ao apreciar os recursos especiais n.ºs 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou o posicionamento de que “o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
para fins de correção monetária
, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza”.

Desse modo, correta a sentença ao fixar a correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela em si considerada, e os juros moratórios consoante índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a TR, desde a citação, nos moldes do tema n. 810 do STF.

Por outro lado, o Estado impugna os cálculos apresentados pela autora apelada.

Ocorre “[...] não impugnados na contestação os cálculos apresentados pelo autor com a inicial, a preclusão impede a rediscussão da matéria em apelação
[...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.188905-8/001, Relator: Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, J 20/10/2022, DJ 20/10/2022). No mesmo sentido, seguem julgados:

[...]
Se o pedido inicial informa os valores pleiteados e a parte ré, na contestação, não impugna os cálculos, os valores indicados pelo Requerente tornam-se incontroversos, a teor do que dispõe o artigo 341, do CPC
[...] (TJAM; AC 0662064-79.2018.8.04.0001; Manaus; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ernesto Anselmo Queiroz Chíxaro; Julg. 30/09/2021; DJAM 30/09/2021).

[...]
Discutir, apenas em apelação, os termos de cálculos apresentados desde a petição inicial, é evidente [...] a preclusão
[...] (TJMT; Apelação n.º 1005516-48.2018.8.11.0041; Relatora: Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Primeira Câmara de Direito Privado; J 13/07/2021; DJMT 21/07/2021).

Por fim, de ofício, identifico a necessidade de postergar a fixação da verba honorária para a fase de liquidação, afastando a condenação já implementada pelo juízo “a quo” em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Esclareço que “[...] a fixação de honorários de sucumbência cuida-se de matéria de ordem pública, portanto, sujeita à revisão de ofício pelo julgador, sem que isso importe ‘reformatio in pejus’
[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 021160023723, Relator: Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 12/04/2022, DJ 05/05/2022).

A meu ver, “[...] os honorários advocatícios sucumbenciais [a serem suportados pelo Estado] devem ser arbitrados na fase de liquidação da sentença abarcando, inclusive, os honorários recursais
quando a condenação é ilíquida, como no caso, conforme prevê o art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC

[...]” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 035130199694, Relator: Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 07/06/2022, DJ 20/06/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(fls. 75/82), e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim,
DE OFÍCIO,
reformo em parte a sentença, apenas para afastar a condenação do Estado em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e estabelecer que os honorários de sucumbência, a serem suportados pelo Estado apelante, deverão ser arbitrados na fase de liquidação de sentença, conforme art. 85, §§3º e 4º, II, do CPC.

Outrossim, mantenho os demais termos do édito sentencial, que
julgou procedente a pretensão inicial para reconhecer a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenar o Estado no depósito dos valores de FGTS em conta vinculada à autora apelada na proporção de 8% (oito por cento) das quantia mensais percebidas em razão das contratações temporárias em questão (entre março/2011 e abril/2018), com o acréscimo de correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada depósito que deveria ter sido feito e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir da citação.

Apesar do improvimento do apelo do Estado, deixo de arbitrar honorários recursais (art. 85, §11, do CPC/2015), tendo em vista que em se tratando de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários recursais serão estabelecidos em liquidação de sentença (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015),
ocasião em que o trabalho adicional realizado em grau recursal será considerado
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR